Tribunal: TJDFT
Processo: 0727871-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727871-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JORGE LUIS GONCALVES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: HAYLLA SOPHIA OLIVEIRA GONCALVES, EGLA ESTHER OLIVEIRA GONCALVES IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, na forma do artigo 7o, I, da Lei no 12.016/2009, a fim de que preste as informações no prazo de 10 dias. Dê-se ciência da ação ao órgão de representação judicial para, querendo, ingressar na ação. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora